Tribunal: TJSP
Processo: 1501169-25.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS – PENAS REDIMENSIONADAS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVERSÃO DA POSSE OCORRIDA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICOS – PENAS REDIMENSIONADAS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVERSÃO DA POSSE OCORRIDA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.